Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA SEM EFEITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito da execução, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento.
3. Não se verificando motivos impeditivos, é salutar que o magistrado homologue as avenças celebradas entre as partes, não apenas para constituir título executivo judicial, mas (talvez principalmente) para estimular a autocomposição.
4. Apelo conhecido e provido.